Tribunal: TJBA
Processo: 8034471-82.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034471-82.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PBL - COMPRA DE CREDITOS JUDICIAIS LTDA

Advogado(s)
:
EVILYN WAGNER DE SOUZA

APELADO: CARLA SILVA NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS, LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS

APELAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

ERROR IN PROCEDENDO.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INCOMPLETA. PEDIDOS NÃO JULGADOS EM SUA TOTALIDADE. SENTENÇA CASSADA, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

Incorre em
error in procedendo
o julgador que profere sentença sem apreciar todos os requerimentos expressamente formulados pelas partes.

Omitindo-se o Magistrado
a quo
na análise dos pedidos deduzidos pelas partes, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da nulidade do
decisum
impugnado e, por conseguinte, a sua cassação para que outra sentença seja proferida com apreciação dos pontos omissos.

A prestação jurisdicional não foi entregue de forma completa, em descompasso com o disposto nos arts. 93, IX, da CF e 489 do Código de Processo Civil. gerando pronunciamento em erro.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8034471-82.2023.8.05.0001
,
em que figuram como Apelante
PBL - COMPRA DE CREDITOS JUDICIAIS LTD
A
, e Apelada,
CARLA SILVA NASCIMENTO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em

CASSAR
a sentença, de ofício, e JULGAR PREJUDICADO o
A
pelo
, nos termos do voto condutor.